Tribunal: TJSP
Processo: 2244381-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DE FIES DENOMINADO "UNIESP PAGA" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA DETERMINAR QUE A GARANTIDORA DO CONTRATO PAGASSE O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DA PARTE AUTORA E QUE O BANCO FINANCIADOR SEJA OBRIGADO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO DE FIES DENOMINADO "UNIESP PAGA" – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA FORMULADO PARA DETERMINAR QUE A GARANTIDORA DO CONTRATO PAGASSE O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DA PARTE AUTORA E QUE O BANCO FINANCIADOR SEJA OBRIGADO A RETIRAR O NOME DA AUTORA DAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – As partes celebraram contrato de garantia do pagamento do FIES da autora, que alega ter atendido as exigências contratuais para isso. Entretanto, os elementos de convicção até o momento disponíveis, não autorizam a conclusão de que as condições contratuais exigidas foram integralmente cumpridas pela agravante. Por conseguinte, a tutela de urgência não pode ser deferida, por ora – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244381-17.2019.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
GLAUCINEIDE BARROSO OLIVEIRA, são agravados UNIESP PAGA FUNDO DE
INVESTIMENTO
MULTIMERCADO
EXCLUSIVO
CRÉDITO
PRIVATIVO,
FACULDADE DE ARARAQUARA-FARA e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244381-17.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 29.805
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 2244381-17.2019
COMARCA: ARARAQUARA 2a V.C.
AGRAVANTE: GLAUCINEIDE BARROSO OLIVEIRA
AGRAVADOS: UNIESP PAGA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO EXCLUSIVO
CRÉDITO PRIVADO
FACULDADE DE ARARAQUARA FARA
BANCO DO BRASIL S.A.
MM. JUIZ: Heitor Luiz Ferreira do Amparo
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
TUTELA DE
URGÊNCIA CONTRATO DE GARANTIA DE PAGAMENTO
DE FIES DENOMINADO “UNIESP PAGA” DECISÃO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
FORMULADO PARA DETERMINAR QUE A GARANTIDORA
DO
CONTRATO
PAGASSE
O
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL DA PARTE AUTORA E QUE O BANCO
FINANCIADOR SEJA OBRIGADO A RETIRAR O NOME DA
AUTORA DAS BASES DE DADOS DOS ÓRGÃOS DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO PRETENSÃO DE REFORMA
DESCABIMENTO As partes celebraram contrato de garantia do
pagamento do FIES da autora, que alega ter atendido as exigências
contratuais para isso. Entretanto, os elementos de convicção até o
momento disponíveis, não autorizam a conclusão de que as
condições contratuais exigidas foram integralmente cumpridas
pela agravante. Por conseguinte, a tutela de urgência não pode ser
deferida, por ora Recurso desprovido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a parte da
decisão interlocutória que, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer e
indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela de
urgência formulado, para determinar que a corré Uniesp
efetuasse os pagamentos mensais das parcelas de amortização
do FIES da autora, em razão do programa UNIESP PAGA, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244381-17.2019.8.26.0000 -Voto no
3
o banco réu fosse compelido a excluir o nome da autora das
bases de dados dos órgãos de proteção ao crédito, ao
fundamento de que não há elementos suficientes para a
transferência de responsabilidade às rés (fls. 57/58 dos
autos de origem).
A agravante, postulando a concessão de efeito
ativo, defende que aderiu ao programa “Uniesp Paga” e cumpriu
todas as condições contratuais para que, ao fim de seu curso,
seu FIES fosse pago pela corre Uniesp. Narra que, não tendo
assim ocorrido, teve seu nome incluído nas bases de dados dos
órgãos de proteção ao crédito pelo banco corréu. Persegue,
assim, a reforma da r. decisão agravada, para que seja
deferida a tutela de urgência postulada (fls. 01/08).
Tempestivo e preparado, o agravo foi processado no
efeito devolutivo e com a intimação dos agravados para
resposta, que deixaram de apresenta-la no prazo legal.
O recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O inconformismo não prospera.
A coagravada Uniesp S.A.- União Nacional das
Instituições de Ensino Superior Privadas é uma associação
privada
formada
a
partir
de
diversas
universidades
particulares, criada com o intuito de fomentar o incentivo
educacional a pessoas que não reúnem condições de pagamento
das mensalidades escolares, oferecendo garantia de pagamento
do
FIES
àqueles
que
cumprirem
determinadas
condições
pactuadas na graduação da qual se matriculou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244381-17.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Infere-se dos autos que a agravante concluiu o
bacharelado do curso de graduação em Direito, com grau colado
em 22/01/2019 (fls. 36 dos autos de origem).
Para viabilizar o curso, a agravante aderiu ao
programa de financiamento estudantil do governo federal FIES,
para pagamento das mensalidades escolares após a conclusão do
curso.
Antes disso, porém, a agravante firmou um contrato
oneroso de garantia com a coagravada UNIESP. Importa aqui
destacar que conquanto os instrumentos de fls. 37/38 dos
autos de origem não estejam assinados pelo preposto da corré
Uniesp, o documento de fls. 43, relativo à prestação de
serviço voluntário pela agravante, indica a adesão ao
programa “UNIESP PAGA”, visando que a corré Uniesp quitasse o
aludido financiamento estudantil, se e quando preenchidas as
condições pactuadas no contrato firmado entre as partes.
Todavia,
concluído
o
curso
de
graduação,
a
coagravada não procedeu ao pagamento da garantia contratada.
Desse modo, a agravante ajuizou ação de obrigação
de fazer, postulando tutela de urgência para que a coagravada
Uniesp cumpra o pagamento da garantia contratada, e que o
banco financiador coagravado suspenda as cobranças dos
valores correspondentes ao financiamento e exclua a anotação
da dívida dos órgãos de proteção ao crédito.
O art. 300 do Código de Processo Civil de 2015
estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244381-17.2019.8.26.0000 -Voto no
5
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo”.
Pois bem, a presente ação, ao que se observa da
leitura da petição inicial, discute o contrato de garantia de
pagamento do financiamento sem a intervenção do governo
federal.
As
alegações
de
irregularidade
de
conduta
contratual são dirigidas apenas à coagravada Uniesp, de forma
que não se pode estender os efeitos da tutela de urgência ao
banco financiador, coagravado.
Com efeito, os pedidos de suspensão do pagamento
pelo crédito estudantil ao banco coagravado e de exclusão do
nome da agravante nas bases de dados dos órgãos de proteção
ao crédito não estão revestidos da necessária probabilidade
do direito alegado, na medida em que a ele não foi dirigida
qualquer alegação de irregularidade contratual.
Com relação aos pedidos dirigidos à coagravada
Uniesp, melhor sorte não assiste à agravante.
Apenas com os elementos dos autos, não é possível
aferir, suficientemente, se cumpridas as condições exigidas
pelo contrato de garantia, especialmente em razão da omissão
do resultado da avaliação individual da prova ENADE.
Portanto, à míngua de elementos de convicção da
probabilidade do direito e do perigo de dano, permanece
intangível a decisão que indeferiu o requerimento de tutela
de urgência.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244381-17.2019.8.26.0000 -Voto no
6
WALTER FONSECA
Relator